Tribunal: TJSP
Processo: 2096554-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PRÉVIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS – SÍTIO ELETRÔNICO DA PROCURADORIA – Alegação de que não deveria ocorrer a fixação prévia de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, devendo ser fixado apenas no encerramento da execução fiscal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PRÉVIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS – SÍTIO ELETRÔNICO DA PROCURADORIA – Alegação de que não deveria ocorrer a fixação prévia de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, devendo ser fixado apenas no encerramento da execução fiscal – Alegação que foi objeto de pedido de reconsideração e ainda não foi apreciado, não podendo ser conhecido, sob pena de configuração de supressão de instância – Inclusão de honorários administrativos nas CDAs – Honorários que constam apenas no sítio eletrônico da PGE – Ausência de inclusão de honorários advocatícios administrativos nas CDAs que aparelham a execução fiscal – Os honorários administrativos são devidos em caso de eventual pagamento extrajudicial ou parcelamento do débito, não se confundindo com os honorários advocatícios sucumbenciais – Precedentes desta C. Câmara – Ausência de ocorrência de bis in idem na condenação de honorários – Entendimento deste E. Tribunal – Decisão mantida – Recurso conhecido em parte, e nessa medida, desprovido.